Tribunal: TJDFT
Processo: 0725961-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0725961-95.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE DE ENSINO E BENEFICENCIA AGRAVADO: COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - CEB D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Sociedade de Ensino e Beneficência em face da r. decisão (ID 28082287) que, nos autos da Ação de Conhecimento proposta em desfavor da Companhia Energética de Brasília – CEB, Distribuidora S/A, postergou a apreciação do pedido de concessão de tutela de urgência para depois da manifestação da Requerida. Nas razões recursais (ID 28082263), informa a Agravante que é proprietária do imóvel localizado em SGAN L2 Norte, Quadra 609, Módulos A/B, Asa Norte, Brasília – DF e, em 2009, firmou Contrato de Parceria Comercial com a Fundação Universa, no qual se comprometia a ceder o bem descrito, para fins de edificação de prédio comercial e, em contrapartida, a ocupante faria jus à utilização do imóvel inicialmente a título gratuito e, ulteriormente, à locação do edifício por valor previamente estabelecido. Acrescenta ter sido ajustado, ainda, que quaisquer despesas de manutenção do imóvel, tais como água e luz, seriam de responsabilidade da ocupante do imóvel. Contudo, a Fundação Universa restou inadimplente quanto às obrigações que lhe cabiam, tendo a Agravante ajuizado ação possessória e sido reintegrada na posse do imóvel em 17/3/2021. Assevera que não pode sofrer corte na prestação dos serviços disponibilizados pela Agravada, bem como que quaisquer débitos anteriores à imissão na posse são de total responsabilidade da antiga possuidora do imóvel. Afirma que, ajuizada a demanda de origem, a fim de obter o religamento da energia elétrica no imóvel, o magistrado a quo resolveu postergar a apreciação do pedido de tutela de urgência para depois da apresentação da defesa da Agravada. Defende que condicionar a apreciação liminar para momento posterior à apresentação de defesa da parte adversa contraria a essência e natureza do pedido liminar, sendo contraditório à urgência natural da medida. Requer a reforma da r. decisão, a fim de que seja determinado o restabelecimento da energia no imóvel da Agravante. É o relatório. Decido. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, uma vez que a manifestação prolatada pelo d. Juízo a quo não tem conteúdo decisório. Trata-se, na verdade, de provimento jurisdicional com natureza jurídica de despacho, não sujeito a recurso (art. 1.001 do CPC/15), em que o d. Juízo a quo posterga a apreciação do pedido de concessão de tutela de urgência, que objetiva restabelecer o fornecimento de energia elétrica, para momento posterior à apresentação da defesa, mormente porque verificada a existência de faturas inadimplidas referentes a período posterior à informada reintegração de posse. Confira-se: “Trata-se de ação de conhecimento sob o procedimento comum. Apreciarei o pedido de tutela de urgência, após a defesa. Ademais, observo nas novas faturas apresentadas pela parte autora (ID n. 97644711) que já existem faturas em atraso relacionadas a período posterior a imissão na posse do imóvel, que segundo o autor data de 13.03.2021. Deixo de designar a audiência de conciliação ou mediação, estabelecida no artigo 334 do CPC/15, tendo em vista os demais princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, tais como razoabilidade e celeridade na prestação jurisdicional. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não acarretará prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Ademais, é cediço que a autocomposição, nos casos em apreço, é bastante improvável. Assim, deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Dou força de mandado a presente decisão. Promovo a citação do requerido pelo sistema, pois é entidade parceira cadastrada no sistema PJe, para apresentação de defesa no prazo de 15 dias, sob pena de revelia e serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. I.” Registro que o d. Juízo de origem não analisou o pedido de tutela de urgência, motivo pelo qual é vedado a esta Instância Revisora realizar o exame do referido pleito, sob pena de incorrer em supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, o seguinte julgado: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL QUE POSTERGA A ANÁLISE DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÕRIO. 1. O ato judicial que adia a apreciação do pedido de antecipação dos efeitos da tutela para momento posterior à apresentação da contestação, por ser desprovido de carga decisória, constitui despacho de mero expediente que não desafia a interposição de qualquer recurso, nos termos do art. 504 do Código de Processo Civil. 2. Agravo Regimental não provido. Unânime.” (Acórdão 833357, 20140020260598AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/11/2014, publicado no DJE: 26/11/2014. Pág.: 177) Assim, não conheço deste Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator